Tribunal: TJSP
Processo: 2200912-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de alimentos - Ação anterior, na qual os alimentos haviam sido fixados em favor dos dois agravados, em 204,55% do salário mínimo - Cumprimento posterior de sentença no qual ficou acordado que o agravante pagaria as despesas escolares dos menores, material didático e uniforme, abatendo o valor correspondente do total da pensão - Ação revisional ajuizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de alimentos - Ação anterior, na qual os alimentos haviam sido fixados em favor dos dois agravados, em 204,55% do salário mínimo - Cumprimento posterior de sentença no qual ficou acordado que o agravante pagaria as despesas escolares dos menores, material didático e uniforme, abatendo o valor correspondente do total da pensão - Ação revisional ajuizada pelos menores, sob o fundamento de que as despesas escolares vinham consumindo quase integralmente o valor da pensão, de forma a não sobrar quase nada em pecúnia, para as despesas do dia a dia – Tutela provisória que manteve o valor da pensão, apenas alterando a forma de pagamento - Decisão que estabeleceu que o valor de 01 salário mínimo deve ser pago em pecúnia, podendo o valor restante ser utilizado para pagamento das despesas escolares – Recurso do réu, fundado no temor de que o valor em pecúnia venha a ser utilizado não em favor dos menores – Descabimento - Necessidade de que a pensão possa ser, em parte, utilizada para fazer frente às despesas diárias – Recurso desprovido.